Tribunal: TJDFT
Processo: 0711946-28.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 0707688-14.2021.8.07.0018. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR VINCULADO AO SINDSER. REPRESENTAÇÃO SINDICAL DISTINTA À ÉPOCA. AÇÃO PROPOSTA PELO SINDIRETA. UNICIDADE SINDICAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se discute a legitimidade de servidor na base sindical do SINDIRETA/DF de ajuizar o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva e ser abarcado pelo título, uma vez que é entendimento jurisprudencial pacífico nas Cortes Superiores de que o sindicato possui legitimidade extraordinária ampla para "agir como substituto processual nas ações em que atua na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria, inclusive para liquidação e execução dos créditos reconhecidos aos seus integrantes.” (RE no 1.380.335, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 13-10-2022 PUBLIC 14-10-2022)
2. Ocorre que a servidora não era representado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF à época e era vinculado diretamente a outra base sindical, qual seja, o Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal - SINDSER/DF.
3. Tendo em vista o princípio da unicidade sindical, tratando-se de servidor pertencente a outra base sindical na época do ajuizamento da Ação Coletiva não é possível se beneficiar de decisões obtidas pelo SINDIRETA/DF exclusivamente em favor dos seus filiados.
4. A tese ora debatida já foi reiteradamente discutida em outros precedentes desta Corte, inclusive no IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000).
5. Recurso conhecido e não provido.